Tribunal: TJSP
Processo: 1011044-47.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. Magistrado. Auxílio-moradia. Pretensão à incorporação da vantagem, em extensão aos inativos, durante o período de vigência da liminar proferida na Ação Originária no 1946, em trâmite perante o STF. Impossibilidade. Vantagem que não possui caráter geral e permanente, tratando-se de verba de natureza indenizatória. Decisão do STF que não descaracterizou a

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. Magistrado. Auxílio-moradia. Pretensão à incorporação da vantagem, em extensão aos inativos, durante o período de vigência da liminar proferida na Ação Originária no 1946, em trâmite perante o STF. Impossibilidade. Vantagem que não possui caráter geral e permanente, tratando-se de verba de natureza indenizatória. Decisão do STF que não descaracterizou a natureza da verba, condicionando o seu pagamento ao disposto no art. 65 da LOAM. Reconhecimento expresso pela Suprema Corte de que o auxílio-moradia não é devido ao magistrado que já se aposentou, bem como àquele que não preenche os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico. Sentença mantida. Recurso não provido.